Tribunal: CARF
Processo: 10880.906574/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.906574/2014-92
ACÓRDÃO
3302-014.525 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALVAO ENGENHARIA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
COMPENSAÇÃO. ERRO DE DCTF. APRESENTAÇÃO DE RETIFICADORA APÓS
O DESPACHO DECISÓRIO.
Tendo sido constatado eventual erro em DCTF, não há qualquer
impedimento que o contribuinte apresente DCTF retificadora, mesmo após
a emissão do Despacho Decisório, sendo necessário, contudo, que a
demonstração inequívoca do equívoco por meio de documentação contábil
idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.525 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906574/2014-92
2
Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem abordar a controvérsia deduzida nos presentes autos, adoto o relatório
constante da decisão proferida pela DRJ:
1. Trata-se de Declaração de Compensação de Pagamento Indevido ou a
Maior (no 09589.55489.301009.1.3.04-1713 – fls. 098 a 102), elaborada com a utilização
do Programa PER/DCOMP, transmitida em 30/10/2009, que tem por origem do crédito um
suposto pagamento indevido ou a maior da Cofins cumulativa (Código 2172),
apresentando o DARF as seguintes características:

1.1. Na DCOMP foi utilizado parte daquele pagamento, que, com a Selic
acumulada, seria suficiente para a compensação de um débito do IRPJ, Código 2089,
relativo ao 4o trimestre de 2008, no valor principal de R$ 294.774,55, mais multa e juros
de mora, com vencimento em 30/01/2009.
2.
Em
03/04/2014,
foi
exarado,
Despacho
Decisório
emitido
eletronicamente (fls. 103), não reconhecendo o alegado direito creditório e,
conseqüentemente, não homologando a compensação declarada, o que levou à cobrança
do débito indevidamente compensado, com os devidos acréscimos legais. Vejamos a parte
que interessa do teor do referido Despacho:
“O crédito analisado está limitado ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 352.506,20 Valor do crédito
original reconhecido: 0,00
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.”
2.1. Nas Informações Complementares da Análise do Crédito (fls. 106), às
quais o contribuinte tem acesso via site da RFB na Internet, consta ainda o seguinte
(grifei):
“Justificativa:
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
Observação: OS DOCUMENTOS QUE RESPALDAM A DECISÃO ENCONTRAM-SE NO E-
PROCESSO 10880.722956/2013-84.”
3. Constata-se, assim, que a DCOMP foi objeto de análise “manual”, que
está consignada no Processo no 10880.722956/2013-84, que anexei às fls. 110 a 173 e, do
qual, obviamente, o contribuinte tem pleno conhecimento.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.525 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906574/2014-92
3
4. No Termo de Intimação Fiscal no 001/2014 (fls. 118 e 119), vê-se que
foram, em princípio, analisadas cinco DCOMP, incluindo esta, sendo as outras quatro
objeto de Processos que estão na pauta de julgamento desta mesma Sessão.
4.1. No referido Termo – do qual o contribuinte foi cientificado em
05/02/2004 (fls. 120) – o Auditor-Fiscal intima o contribuinte, no prazo de 30 dias, a fazer
o seguinte: “Esclarecer, por escrito, de forma expressa e fundamentada, as origens dos
créditos utilizados nas PERDCOMPs em epígrafe, especificando as razões, de fato e de
direito, pelas quais os valores pleiteados foram considerados indevidamente recolhidos,
comprovando os ajustes contábeis realizados para saneamento das diferenças.”
5. No Relatório às fls. 121 e 122, a autoridade fiscal encerra sua análise,
nos seguintes termos:
4. ... o interessado teve ciência da intimação no dia 06/02/2014 ...
5. Porém, até a presente data, 25/04/2014, o contribuinte não
apresentou qualquer esclarecimento, pedido de dilação de prazo ou justificativa para o não
atendimento da intimação fiscal.
6. De acordo com o disposto no Artigo 36 da Lei no 9.784/99, cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Esse entendimento não é isolado, pois se
coaduna com o Artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito
‘Art. 333 - O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito;’ ...
7. No âmbito do Fisco Federal, a Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012,
atualmente em vigor, ao disciplinar a restituição e a compensação de quantias recolhidas a
título de tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
dispõe que:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição,
o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
8. Com base no artigo transcrito, fica claro que pode a administração
decidir sobre determinado direito creditório de forma condicionada à apresentação de
documentação comprobatória necessária à verificação da exatidão das informações
prestadas.
9. Mister frisar que a comprovação da existência do crédito deve ser feita
por quem a alega, ou seja, o contribuinte. A mera alegação pelo contribuinte da existência de
um direito creditório não comprova que os pagamentos realmente se deram em valor
superior ao devido.
10. Dessa forma, face à inação do interessado, considera-se não atendido
o TIF no 01/2014.
11. Portanto, a declaração de compensação em epígrafe deve ser
considerada NÃO HOMOLOGADA, sendo esta decisão registrada no SCC. O despacho
decisório será emitido pelo próprio SCC em data posterior.”
6. Em 27/03/2014 (fls. 123), o contribuinte pediu a juntada do que seria a
Resposta ao Termo de Intimação Fiscal (fls. 124 a 126, mais anexos).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.525 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906574/2014-92
4
6.1. O Auditor-Fiscal, ao que tudo indica, não tomou conhecimento desta
Resposta (tanto é que está colocada posteriormente ao seu Relatório final naquele
Processo), apesar do Termo de Análise de Solicitação de Juntada a ter aceito, em
01/04/2014, conforme se vê na última folha daquele Processo (no 173, deste).
6.2. As alegações e a documentação que anexa (somente DCOMP,
Comprovantes de Arrecadação e DCTF – fls. 129 a 172) são em tudo idênticas à
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, e serão,
então, adiante apreciadas.
7. Em razão do que concluiu o Auditor-Fiscal, foi exarado, em
03/04/2014, o já comentado Despacho Decisório, de forma eletrônica (fls. 103), não
homologando a compensação declarada.
8. Cientificada do decisum, por via postal, em 11/04/2014 (fls. 104 e 105)
a interessada, irresignada, apresentou, em 12/05/2014, Manifestação de Inconformidade
(fls. 003 a 005, mais anexos), bastante singela, e que abrange todas as cinco DCOMP em
questão.
“Em caráter geral, diz que “vem apresentar os documentos
comprobatórios que deram origem aos créditos tributários que foram objetos de
compensação através das PERDCOMPs sob os seguintes números ...” (dentre as quais está
a de no 09589.55489.301009.1.3.04-1713, objeto do presente Processo sob julgamento).
Também, em caráter geral, aduz (literalmente) que “O motivo pelo qual
efetuamos os referidos PERDCOMPs, foi em função das apurações dos impostos terem sido
calculadas a maior que posteriormente identificamos e tomamos as respectivas
providências, elaborando a retificação das DCTFs, que conseqüentemente gerou
pagamentos a maior que, ora, efetuamos as respectivas PERDCOMPs descriminadas
acima.
Para um esclarecimento mais detalhado elaboramos abaixo os seguintes
quadros demonstrando os respectivos créditos que foram objetos das PERDCOMPs.”
No que interessa à DCOMP sob análise, reproduzimos a planilha trazida
pela manifestante:

Arremata a sua Manifestação de Inconformidade dizendo o seguinte:
“Diante disso, segue também anexo os documentos suportes que
identificam e suportam as operações acima descritas. Sendo assim, permaneceremos a
disposição de quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.”
8.1. Como já dito, da mesma forma que na Resposta ao Termo de
Intimação Fiscal, não traz qualquer elemento probante, além de todas as cinco DCOMP,
Comprovantes de Arrecadação e as DCTF a elas relativos (fls. 017 a 060).”

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.525 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906574/2014-92
5
A 2a Turma da DRJ/REC, por meio do Acórdão de no 11-49.818, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade, que restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
COBRANÇA. Constatada a inexistência de direito creditório para fazer frente ao débito
declarado em DCOMP, a compensação não será homologada, implicando a cobrança do
valor indevidamente compensado, com os acréscimos legais cabíveis. (§§ 2o e 7o do art. 74
da Lei no 9.430/96)
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. A DCTF constitui confissão de dívida e é instrumento hábil e
suficiente para inscrição na Dívida Ativa da União, dispensando a constituição do crédito
tributário pelo lançamento. Feita a regular inscrição, dispõe a Fazenda Pública de um título
executivo extrajudicial com presunção relativa de certeza e liquidez, somente elidida por
prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo. (§ 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84,
Súmula no 436, do STJ, e art. 204 do CTN)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O direito à compensação pressupõe a
existência de créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (art.
170 do CTN)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
PROVA DO INDÉBITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, conforme art. 36 da Lei no 9.784/99 - que regula o Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e cujos preceitos aplicam-se
subsidiariamente ao PAF, conforme art. 69 da mesma lei.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO. Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b”
e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito
creditório devem ser apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimada, em 11/11/2016, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 06/12/2016, sustentando que o mero erro material cometido na DCTF original não
poderia se sobrepor ao direito creditório que a Recorrente efetivamente faz jus.
É o relatório.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.525 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906574/2014-92
6
VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado a matéria controvertida nos presentes autos, diz respeito ao
eventual erro material cometido pelo contribuinte em sua DCTF.
Quanto ao ponto, entendeu a DRJ que a DCTF, por constituir confissão de dívida,
pode ser tomada como prova robusta, produzida pelo próprio contribuinte, de modo que eventual
erro por ele cometido, deveria ser por ele devidamente comprovado. Destaco alguns trechos da
decisão:
9.1. Observe-se, que a DCTF Retificadora foi transmitida em 13/04/2012, ou seja, dois dias
depois da ciência do Despacho Decisório, com a finalidade de reduzir o valor devido,
procurando “validar” a compensação.
(...)
11. Não se discute que o DARF é prova suficiente do pagamento. A DCTF, para efeitos de
cobrança, da dívida, tanto que é (com o absoluto respaldo do STJ – Súmula no 436),
instrumento hábil e suficiente para inscrição na Dívida Ativa da União (§ 1o do art. 5o do
Decreto-lei no 2.124/84), dispensando a constituição do crédito tributário pelo
lançamento. Feita a regular inscrição, dispõe a Fazenda Pública de um título executivo
extrajudicial com presunção relativa de certeza e liquidez, somente elidida por prova
inequívoca a cargo do sujeito passivo (art. 204 do CTN).
12. Assim, de um lado, temos uma prova robusta, produzida pelo próprio contribuinte,
antes da análise do suposto direito creditório (sabendo inclusive que se tratava de
confissão de dívida e que poderia, a qualquer momento, converter-se em título
executivo extrajudicial), e, de outro, a mera afirmativa de que o valor devido era menor,
sem nenhum elemento probante que a sustente.
13. Não cuidou o contribuinte de retificar a DCTF em tempo hábil, mas, para a necessária
comprovação do direito creditório alegado, a cargo da interessada, esta providência não
seria suficiente.
13.1. A DCTF pode ser tomada como prova da dívida, mas não como da correta apuração
do valor confessado. Não se pode confundir apuração com confissão de dívida, sendo
exemplo extremo o caso das DCTF “zeradas”, entregues somente para evitar a multa pela
falta ou atraso na entrega.
13.2. A apuração tem por base a documentação contábil e/ou fiscal e, se feita com
obediência aos ditames da legislação tributária, vai dar a dimensão do valor a ser extinto,
que deverá ficar registrado nos assentos próprios. A confissão se perfaz com a simples
inserção de um dado na DCTF, documento que é sempre sujeito a auditoria, como dizem
expressamente as Instruções Normativas que vêm regulando a sua elaboração e
apresentação.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.525 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906574/2014-92
7
14. A mera alegação de que o pagamento foi indevido, baseada somente em uma DCTF
“extemporânea”, sem trazer qualquer prova nem sequer uma mínima justificativa
plausível, ainda que em tese, não permite, por óbvio, ao julgador, formar a sua
convicção no sentido de admitir a existência do direito creditório.
15. Considere-se que, quando o contribuinte está a pleitear uma restituição (seja em
espécie, seja pela via da compensação), cabe a ele (que é o interessado) a prova dos fatos
que tenha alegado (art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal e cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao
PAF, conforme art. 69 da mesma lei).
15.1. Saliente-se ainda que, por aplicação analógica da disposição embutida no art. 333, I,
da Lei no 5.869/73 (Código de Processo Civil), recai sobre o contribuinte o encargo de
comprovar que o pagamento espontâneo por ele realizado foi indevido, por ser este o fato
constitutivo do direito à restituição.
16. E deixou passar a interessada o prazo para apresentar as provas, que é na
Manifestação de Inconformidade, à exceção dos casos previstos as alíneas do § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235/72, nas quais o presente não se enquadra.
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, não nega ser seu o ônus de comprovação
do erro cometido, buscando relatar os motivos do referido equívoco e demonstrá-lo por meio dos
documentos juntados.
De fato, não há qualquer impedimento para que o contribuinte, em sede recursal,
busque comprovar suas alegações. Embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do Decreto no
70.235/1972, aplica-se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo
o qual sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas
necessários para demonstração do direito pleiteado.
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.”
Ressalta-se, contudo, que o princípio da verdade material não pode ser invocado
sem que exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora,
tampouco à autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em
momento oportuno. É dever do contribuinte demonstrar ao menos a verossimilhança do seu
direito, para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a
complementação de documentos.
No caso dos autos, porém, em que pese a tentativa da contribuinte de apresentar
documentos que pudessem infirmar os fundamentos da decisão de piso, verifica-se que a simples

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e
da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.525 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906574/2014-92
8
juntada das planilhas de fls. 235/238 e do Dacon ao Recurso Voluntário, com a indicação de
valores, não é suficiente para que possa ser feita a apuração da base de cálculo da Cofins.
Sem a apresentação da Escrituração Contábil-Fiscal da contribuinte não é possível
que seja realizada a devida confirmação dos valores e, por conseguinte, a comprovação inequívoca
de alegação de que teria efetivamente apurado o valor relativo à Cofins a maior.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 323
DF CARF MF
Original